Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725234-39.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. D. P. P. REPRESENTANTE LEGAL: JANE ALARCAO DE PAULA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. DE P. P., menor púbere, assistido por sua genitora JANE ALARCÃO DE PAULA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0727192-57.2021.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, objetivando compelir a instituição de ensino ré a submetê-lo a exames supletivos, com a finalidade de concluir o ensino médio, de modo a viabilizar a sua matrícula em curso superior para o qual foi aprovado em vestibular. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 99318073 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pelo ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, embora não tenha concluído o ensino médio, logrou aprovação em curso de ensino superior de Direito, ministrado pelo CEUB – Centro Universitário de Brasília. Destaca que é estudante regular, matriculado no terceiro ano do ensino médio no Colégio Mackenzie e que, após ter sido aprovado em vestibular para ingresso no curso superior, tentou matricular-se em curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio” na Instituição de ensino ora agravada, para o fim de concluir o ensino médio. O agravante aduz que a instituição de ensino agravada se recusou a promover a sua matrícula, por não haver completado 18 (dezoito) anos de idade. Assevera que, no entanto, o inciso II do artigo 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação assegura o ingresso ao ensino superior a alunos que tenham sido aprovados em processo seletivo. Salienta, ainda, que o artigo 208, inciso V, da Carta Magna, deixa claro que o acesso ao ensino superior deve ser assegurado de acordo com a capacidade de cada um, que é medida através da aprovação no vestibular e não com base unicamente em requisito etário. Ao final, o agravante postulou a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja assegurada a sua matrícula no curso sob a modalidade “Educação à distância EJA – educação de jovens e adultos – Ensino Médio”, na instituição de ensino agravada, garantindo, ainda, a expedição do certificado de conclusão do ensino médio. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela deferida em caráter antecipatório. Preparo regularmente recolhido (Id. 27906435 e 27906436). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27932436, indeferiu a antecipação da tutela recursal, ao argumento de que a antecipação da conclusão de curso de ensino médio, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), constituiria meio impróprio para supressão de etapa da formação do estudante, expressamente vedado pela decisão deste egrégio Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 00050570320188070000 (tema n. 13). Após manifestação do Ministério Público (ID 28710390), o Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília-DF encaminhou ofício (ID 30685712), informando que, no processo originário, foi prolatada sentença de mérito. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença no dia 29/09/2021, disponibilizada no DJe em 01/10/2021, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor, ora agravante ao pagamento das o pagamento das custas finais. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar questão semelhante, adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1384080, 07026628920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em análise, o autor pretende, no agravo de instrumento, a reforma da decisão pela qual foi indeferido pedido de concessão de tutela de urgência na ação de conhecimento, cujos efeitos são de natureza provisória e se estenderiam somente até o julgamento do mérito da demanda. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇODO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2021 às 09:30:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora